Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-76.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000142-76.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GICELA TERESINHA NICOLETTI - CPF: 464.285.000-78 (EMBARGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – CERTIDÃO DE JULGAMENTO EQUIVOCADA – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, verifica-se erro material na certidão de julgamento, a qual, equivocadamente, fez constar o “desprovimento” do recurso, quando deveria indicar que esta Egrégia Câmara, por unanimidade, deu provimento ao apelo.

3. Embargos de declaração providos para determinar a retificação da certidão e acórdão para adequação ao correto resultado do julgamento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000142-76.2019.811.0086 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 217120668):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CARGO DE SUPERVISOR E DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA-ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 319/2008 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 12, da Lei Complementar Estadual n.° 319/2008 prevê o pagamento de função gratificada ao servidor da UNEMAT designado para o exercício dos cargos de Supervisor e de Diretor de Unidade Regionalizada.

2. Na hipótese, a servidora apelante foi designada para o exercício da função de supervisora do setor financeiro pelo período de 01.02.2014 a 12.06.2017, e de Diretora de Unidade Regionalizada-Administrativa entre 13.06.2017 a 31.12.2018, sem perceber pela contraprestação equivalente à função, embora prevista em lei.

3. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por contradição, pois “
a parte inicial do acórdão indica que o recurso foi DESPROVIDO, e no seu texto indica que o recurso foi PROVIDO, reformando a sentença
”.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração, para “
sanar a contradição apontada, confirmando pelo DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e MANUTENÇÃO DA SENTENÇA de primeiro grau, nos seus termos, a fim de aos presentes embargos, requer-se a concessão do
efeito suspensivo
e seu acolhimento
” (ID. 219508182).

Nas contrarrazões, a parte embargada afirma que a nota taquigráfica em cabeçalho do acórdão não tem o condão de alterar toda sua fundamentação e dispositivo (ID. 220683158).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000142-76.2019.811.0086 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Da análise da situação posta, verifica-se que razão assiste à parte embargante, porquanto, a certidão de julgamento e notas taquigráficas do acórdão apontam resultado divergente do voto relator, acompanhado à unanimidade pelos Eminentes Vogais, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença.

Dessa maneira, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para retificar a certidão de julgamento de ID. 216985232, para que passe a constar que o recurso foi provido, por unanimidade, bem como as anotações de taquigrafia que noticiam o resultado do julgado no acórdão de ID. 217120668, ao mesmo teor.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, sem efeito infringente, tão somente para tornar sem efeito a certidão de ID. 216985232, bem como para retificar as notas taquigráficas que prenunciam o resultado do julgamento, para que passem a constar os seguintes termos:

“ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO O RECURSO”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024